Tribunal: CARF
Processo: 10166.904788/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.904788/2015-81
RESOLUÇÃO
1102-000.351 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DO BRASIL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da relatora.
Vencido o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, que rejeitava a proposta de conversão do
julgamento em diligência, o qual manifestou intenção de declarar voto.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a]integral), Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de IRPJ apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao exercício de
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.351 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904788/2015-81
2
2010, ano-calendário de 2009, no valor de R$ 2.097.690,39 (dois milhões, noventa e sete mil,
seiscentos e noventa reais e trinta e nove centavos).
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 108883375 (fls. 306/312),
homologou parcialmente o direito creditório pleiteado, pois o montante comprovado das parcelas
de composição do crédito foi insuficiente para respaldar integralmente o valor do saldo negativo
alegado pela Recorrente:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 03/09)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 6a de Julgamento
da DRJ Ribeirão Preto (SP) - DRJ-RPO, proferiram o acórdão n. 14-70.508 (fls. 330/337), no qual por
unanimidade de votos, decidiram por não reconhecer da manifestação de inconformidade,
conforme os seguintes termos extraídos do voto:
A interessada sustenta que é optante pelo domicílio tributário eletrônico e que
este deveria ser o meio eletrônico para receber as intimações, e que o edital
deveria ser a última opção. (...)
Veja-se que conforme a dispositivo acima, basta um dos meios de intimação
(pessoal, postal ou eletrônico) ter se tornado improfícuo para que a intimação
possa ser feita por edital.
No presente caso, o procedimento adotado pela DRF/Brasília seguiu o disposto no
art. 23 do Decreto n° 70.235/76, pois primeiramente houve a tentativa de ciência
por via postal, conforme tela de rastreamento da correspondência à fl. 317. Como
este método não obteve sucesso, houve a opção pela ciência por edital (fls.
318/319) afixado nas dependências daquela unidade.
Portanto, não há que se falar em nulidade da intimação por edital.
Assim, considerando que o edital foi afixado em 25/11/2015, a ciência ocorreu em
10/12/2015, ou seja, 15 dias após sua publicação, conforme inc. IV do §2o do art.
23 do Decreto n° 70.235/76). (...)
Portanto, o contribuinte teve o prazo de 30 dias para apresentar a manifestação
de inconformidade.
Como a manifestação da recorrente foi apresentada somente em 04/02/2016,
extrapolou o prazo previsto, e deve ser considerada como intempestiva.
Portanto, dela não se toma conhecimento.
Por conseguinte, não serão analisadas as questões de mérito.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.351 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904788/2015-81
3
Em face do exposto, VOTO no sentido de não conhecer da Manifestação de
Inconformidade por ser intempestiva.

Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 343/348),
no qual aduz, em síntese:
(a) Que a matéria sob referência foi trazida pela Recorrente, em sede de
manifestação de inconformidade, ocasião em que alegou, em síntese, que foi
surpreendida pela inclusão do débito apontado no Despacho Decisório
108883375 do processo 10166.904.989/2015-88, no relatório SIEF (conta-
corrente) da Receita Federal, por ocasião da consulta realizada em 12/01/2016.
(b) Que obteve junto à DRF Brasília a cópia do Edital PER/DCOMP 1605/2015
(documento anexo à manifestação de inconformidade), que foi afixado naquela
unidade em 25/11/2015, edital que teve origem na alegação de que resultaram
improfícuos os meios pessoais e/ou postais de intimação da Recorrente.
(c) A Recorrente renova os argumentos apresentados por ocasião da manifestação
de inconformidade, a fim de que este Colegiado decida pela nulidade do edital
de intimação, e, reconhecida a tempestividade daquela manifestação de
inconformidade então apresentada, dela conheça e dê provimento, inclusive no
que se refere às questões de mérito.
(d) Cita o art. 23 do Decreto n.o 70.235/72, em especial o caput, § 1o e § 3o, que
trata da intimação no Processo Administrativo Fiscal.
(e) Sustenta que a intimação realizada por meio de edital afixado nas dependências
da DRF/Brasília é nula, por não observar a ordem preferencial implícita prevista
no art. 23, §1o do Decreto no 70.235/72. Alega que, havendo a necessidade de
intimação por edital, esta deveria ter ocorrido, preferencialmente, no endereço
da administração tributária na internet, o que não foi feito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
A Recorrente requer que este Colegiado decida pela nulidade do edital de intimação
do Despacho Decisório e reconheça a tempestividade da manifestação de inconformidade então
apresentada, dela conheça e dê provimento, inclusive no que se refere às questões de mérito.
O litígio em relação a tempestividade da intimação decorre, segundo a Recorrente,
do descumprimento da ordem de preferência estabelecida pelo §1o, do art. 23 do Decreto n.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.351 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904788/2015-81
4
70.235/72. Argui a Recorrente, que a administração deveria optar por intimar o contribuinte,
primeiramente, por meio de publicação do edital no endereço da administração tributária na
internet, e, num segundo momento, se frustrada a primeira opção, fazê-lo numa dependência,
franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou, por fim, uma única vez, em órgão
da imprensa oficial local.
Conforme se observa dos autos, o procedimento adotado, diante do retorno do AR,
foi diretamente o da publicação do edital em dependência franqueada ao público, do órgão
encarregado da intimação, o que levou à intempestividade de sua manifestação:

Ocorre que para comprovar a intimação da Recorrente, consta nos autos apenas a
tabela de histórico de comunicações acima colacionada, não tendo sido juntado o respectivo Aviso
de Recebimento - AR que informe quando e onde a tentativa de entrega dos autos de infração
ocorreu.
Diante deste cenário, voto para que o julgamento seja convertido em diligência
para que se apure o ocorrido e se junte o AR sob número de rastreamento 108883375, sob pena
de declaração de nulidade formal.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.351 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904788/2015-81
5

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.
Ouso divergir da Ilustre Relatora.
O contribuinte não controverte a tentativa frustrada de ciência do Despacho
Decisório por remessa postal, fato que motivara a notificação por edital.
Ademais, o processo digital em questão decorre de demanda do contribuinte, haja
vista sua inconformidade. Ou seja, o “aviso de recebimento” reclamado pela Relatora não se
encontra nos autos em virtude de não haver sido originalmente instruído pela administração
tributária.
Entendo que este colegiado deva se manifestar tão somente quanto ao alegado
descumprimento de ordem de preferência estabelecida pelo §1o, do art. 23 do Decreto n.
70.235/72.
Voto, então, por rejeitar a conversão do julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 374
DF CARF MF
Original